Tribunal: TJDFT
Processo: 0710514-18.2022.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POLICIAIS NO EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES. RESISTÊNCIA. IMPEDIMENTO DE ATO LEGAL. DESACATO. DESOBEDIÊNCIA. ORDEM LEGAL. DOLO DEMONSTRADO. NATUREZA FORMAL. AMEAÇA. REAL E SÉRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE INTIMIDAÇÃO. ABSOLVIÇÃO.
1. A palavra dos agentes públicos, quando harmônica e corroborada por outros elementos probatórios, possui presunção de legitimidade e é suficiente para embasar a condenação, especialmente na ausência de provas em sentido contrário.
2. O crime de desobediência ocorre quando o agente desobedece a ordem legal de funcionário público (CP, art. 330). Não ocorreu apenas demora em atender a ordem legal, mas a verdadeira intenção de impedir o seu cumprimento, pois o réu tentou evadir-se do local, tendo sido capturado por ação ativa dos policiais envolvidos no flagrante.
3. A resistência à prisão exige postura ativa do agente, com emprego de violência ou ameaça para impedir a execução de ato legal por autoridade competente. A necessidade de contenção do réu por diversos policiais reforça a configuração do tipo penal (CP, art. 329).
4. O crime de desacato, previsto no art. 331 do CP, é formal e se consuma com palavras ou gestos que evidenciem desprezo à função pública. A jurisprudência do STF reconhece sua compatibilidade com a Constituição Federal e tratados internacionais.
5. A ameaça, por sua natureza formal, independe da efetiva concretização do mal prometido. A seriedade das palavras proferidas, aliada ao histórico criminal do agente, é suficiente para gerar temor e configurar o tipo penal (CP, art. 147).
6. O tipo penal exige que a ameaça seja concreta e real, capaz de intimidar ou causar verdadeiro temor nas vítimas. No caso, as vítimas são agentes de segurança pública, os quais lidam diariamente com situações graves e temerárias. Logo, a análise das palavras proferidas deve considerar tais aspectos.
7. O fato de o réu possuir outras passagens criminais por crimes graves não é suficiente para provar a intimidação ou perturbação da tranquilidade psíquica das vítimas.
8. Não consta nos autos elementos concretos de que a ameaça provocou nas vítimas (policiais civis) verdadeiro temor, tais como, solicitação de afastamento do trabalho, mudança de lotação ou alteração de horário de jornada.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.